Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705398-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALINE EDUARDO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Execução Reversão de Rito – Localização do Veículo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Possibilidade de Nova Ocultação do Bem Móvel - Deferimento da Antecipação da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Volkswagen S/A contra Decisão Interlocutória, a qual indeferiu pedido de nova conversão do rito processual, da Execução para a Busca e Apreensão, tendo em vista localização do veículo. Sustenta a possibilidade de conversão, pois a conversão da Busca e Apreensão para Execução é faculdade do credor. E, ao fim, a própria Execução se faz no interesse do credor. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial do pedido. Com efeito, embora não haja hipótese legal para a volta do procedimento para a Busca e Apreensão, sabe-se sobre as garantias inerentes aos contratos regidos pelas regras aplicáveis à alienação fiduciária. Há um direito de sequela a ela inerente, quando consolidada a propriedade. A posterior localização do veículo é bastante incomum e, justamente por isso, existem poucos precedentes sobre a matéria. Anoto, no entanto, já existirem precedentes, inclusive de minha relatoria, por meio do qual o direito a reversão do feito executivo em busca e apreensão foi deferido, em razão da localização do bem. Nesse sentido, (Acórdão 1381367, 07254994120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 5/11/2021.) e (Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021.). Importa destacar, a ausência de previsão legal expressa acerca da reversão não implica em automática proibição. Diante da lacuna, a possibilidade deve ser analisada à luz de um processo colaborativo, buscando a tutela satisfativa do direito. Anoto, assim, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Presente, ainda, o risco de dano grave, porquanto há possibilidade de nova ocultação do bem móvel. Diante do exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA, para determinar a suspensão do processo de origem, além de determinar a expedição do mandado de busca e apreensão, no endereço fornecido pelo autor. À Diligente Secretaria para expedição de mandado de busca e apreensão Após, ao agravado, para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator